Tribunal: STF
Processo: RHC 56568
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
- PERICULOSIDADE REAL. SEU RECONHECIMENTO NA SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU E NO ACÓRDÃO DA CORTE LOCAL, EM FACE DA PERSONALIDADE DO
SENTENCIADO, REVELADA ATRAVÉS DE SEUS MAUS ANTECEDENTES E DAS
CIRCUNSTANCIAS DO CRIME. O EXAME CRIMINOLOGICO, DE VALIDADE
DISCUTIVEL, NÃO E EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO PATRIA. 'HABEAS CORPUS'
INDEFERIDO.